Tribunal: TJDFT
Processo: 0721009-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721009-07.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO MASCARENHAS PORTO DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DIVERSAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VASTO ACERVO PROBATÓRIO. FRAUDE. VANTAGEM ILÍCITA. LESÃO PATRIMONIAL. VERIFICAÇÃO. TESE ABSOLUTÓRIA. DESCABIMENTO. CONSTATAÇAO DE DOLO DO AGENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CRIME TENTADO. REPARAÇÃO DO DANO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ARTIGO 16 DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA ATENUANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. RESTITUIÇÃO DO VALOR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DOS CRIMES. CRIME CONTINUADO. CABIMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MAIS DE SETE CRIMES. MANUTENÇÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. READEQUAÇÃO EM RELAÇÃO A ALGUMAS VÍTIMAS. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para a configuração do crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, é necessário que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro, e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. O elemento subjetivo geral do crime é, portanto, o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento, razão pela qual deve-se comprovar a intenção ab initio do acusado em obter vantagem indevida. 2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva em relação a todos os fatos descritos na peça acusatória. 3. Mostrando-se presente, de forma inequívoca, o dolo do agente em praticar o delito, mas ausente a efetiva obtenção da vantagem ilícita por circunstâncias alheias a vontade do agente, em apenas um dos fatos, resta caracterizado este crime em sua forma tentada, porquanto a inexistência de prejuízo à vítima não induz à atipicidade da conduta. 4. Tendo o delito sido efetivamente praticado, já que percorrido todo o iter criminis (emprego de fraude -situação de erro na qual a vítima é colocada ou mantida - obtenção de vantagem ilícita - prejuízo suportado pela vítima), o posterior pagamento do débito, de forma voluntária, não é capaz de ensejar a absolvição do agente, incidindo ao caso a causa de diminuição relativa ao arrependimento posterior, desde que seja operada antes do recebimento da denúncia. 5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na segunda fase da dosimetria da pena, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 6. Não há como se valorar negativamente a circunstância judicial alusiva às consequências do crime, prevista no artigo 59 do Código Penal, quando evidenciado que o agente restituiu integralmente o valor relativo ao bem objeto do crime, razão pela qual as consequências, neste caso, são inerentes ao próprio tipo penal. 7. Consoante entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, a comprovada prática de 7 crimes ou mais enseja a incidência da fração de 2/3 para o cálculo de crime continuado previsto no artigo 71 do Código Penal. 8. A reparação mínima dos danos causados pelo crime de estelionato deve guardar perfeita relação com o acervo probatório, de forma que, verificando-se que algumas vítimas não tiveram prejuízo ou o prejuízo fora inferior ao consignado na r. sentença, deve o quantum ser retificado. 9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por faltas de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ. [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). De igual teor, “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009